Tribunal: TJPA
Processo: 0018585-24.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018585-24.2016.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: FRANCISCO PEDRO GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO. CORRETA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL E PEDIDO DE DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO RECURSO E DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. APELANTE/AGRAVANTE INTIMADA VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA E PESSOALMENTE PARA SANAR O VÍCIO. INÉRCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Ainda que haja nos autos petição de acordo e pedido de desistência do presente recurso, a parte agravante se encontra sem representação processual, eis que ambas petições vieram assinadas por advogado não constituído nos autos.
II-
Os advogados que de fato tinham poderes para tanto, em momento algum requereram homologação de acordo ou desistência do recurso, vindo nestes autos, informar (Id
Num
. 28290440) que no ano de
2019,

sem motivo tiveram seu contrato denunciado bem como seus instrumentos de representação revogados, sendo informada que novos patronos ingressariam no presente feito. Nesses termos, certo que desde então o apelante/agravante estava sem representação processual, não podendo vir em juízo requerer homologação de transação, tampouco desistir do recurso, principalmente se considerarmos que este foi intimado pessoalmente para sanar o vício, e mesmo assim não o fez.
III-

conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra

a decisão ora atacada.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
contra decisão desta relatora que não conheceu do Recurso de Apelação Cível por ele interposto.

A decisão recorrida deixou de conhecer do agravo de instrumento, por entender que mesmo depois de intimado pessoalmente, para constituir advogado, o Banco se
manteve inerte, indicando, pois a ausência de representação processual, que

para tanto impede a análise deste recurso, pois para postular em juízo e ter seu pedido/recurso analisado, deve

a parte ser representada por advogado regularmente constituído

Em suas razões recursais, o agravante sustenta violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, instrumentalidade das formas,

agindo o magistrado com desproporcionalidade e excesso de formalismo, tendo em vista que a demanda já se encontrava resolvida, pendendo apenas de ratificação pelo juízo.

Alega que
se mostra inócua a r. Decisão Monocrática, pois a simples admissão com nova intimação para que regularizasse a representação processual resolveria o problema em questão, sem qualquer alteração ou prejuízo às partes.

Por todo o exposto, requer que

Recurso Interposto seja admitido e o acordo firmado entre as partes e já cumprido seja homologado.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2022.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Cumpre destacar inicialmente,
que a
decisão agravada se encontra amplamente fundamentada
não tendo sofrido qualquer modificação.

In causu
, esta magistrada deixou de conhecer do recurso de agravo de instrumento, por entender
que a inércia da parte agravante, mesmo após intimada pessoalmente, para regularizar sua representação, impede a análise do recurso de apelação interposto, bem como apreciação do pedido de desistência apresentado sem que o advogado tenha poderes específicos para tanto.

Ora, não se trata de excesso de formalismo, mas, sobretudo, de cumprimento da legislação, na medida em que ainda que haja nos autos petição de acordo e pedido de desistência do presente recurso, a parte agravante se encontra sem representação processual, eis que ambas petições vieram assinadas por advogado não constituído nos autos.

Nesses termos:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA PELA DEMANDADA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO QUE PRESCINDE DE REGULAR CAPACIDADE POSTULATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO – A TRANSAÇÃO DEMONSTRA A AUSÊNCIA DE LITÍGIO ENTRE AS PARTE – RECONHECIMENTO DA PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É possível a celebração de acordo entre partes desacompanhadas de advogado no âmbito extrajudicial. Ademais, o momento da celebração do acordo entre as partes – antes ou depois da citação – é irrelevante para a homologação da transação, vez que tal ato – com a consequente suspensão do feito até que sobrevenha integral cumprimento do avençado – importará na pacificação social, que é o escopo máximo da Justiça. 2. Todavia, embora a transação per si possa ser realizada sem a presença de advogado, essa se confunde com a homologação da composição entre as partes, uma vez que para que a transação seja homologada pelo Juízo, o magistrado deve analisar se estão presentes os requisitos legais, dentre os quais, a capacidade das partes, a capacidade postulatória, a regularidade da procuração juntada aos autos para a finalidade postulada, entre outras.
3. Não pode o acordo ser homologado em Juízo quando uma das partes, por falta de capacidade postulatória, não está com sua representação regularizada, nos termos do artigo 103 do Código de Processo Civil.
4.Na espécie, observando que não consta nos autos procuração outorgada pela requerida Transmarks Transp Serviços Ltda, determinou-se a intimação dos litigantes para que procedessem a regularização da representação processual da parte ré, para fins de homologação do acordo. Contudo, ambas as partes quedaram-se inertes.
5. Em sendo assim, ainda que não haja lide e os interesses das partes aparentemente convirjam para o mesmo fim, apenas o banco recorrente constituiu advogado nos autos – a demandada não se encontra legalmente representada por patrono – circunstância impeditiva da homologação judicial do acordo, conforme requerido pela recorrente
. 6. À vista de tais circunstâncias, é notável que o acordo firmado com a parte demandada, constitui fato jurídico que esvazia o interesse processual do apelante, uma vez que não há mais litígio entre as partes, acarretando assim a extinção do feito sem apreciação do mérito, considerando, sobretudo, que a lide não se apresenta útil ou necessária ao autor. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 48150096559, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 18/01/2017)
[grifo nosso].

Outrossim, os advogados que de fato tinham poderes para tanto, em momento algum requereram homologação de acordo ou desistência do recurso, vindo no nestes autos, informar (Id
Num
. 28290440) que no ano de
2019,

imotivadamente tiveram seu contrato denunciado bem como seus instrumentos de representação revogados, sendo informada que novos patronos ingressariam no presente feito.

Nesses termos, certo que desde então o apelante/agravante estava sem representação processual, não podendo vir em juízo requerer homologação de transação, tampouco desistir do recurso, principalmente se considerarmos que este foi intimado pessoalmente para sanar o vício, e mesmo assim não o fez.

Vejamos pois, o art. 76, § 2º, inciso I do CPC:

Art. 76.
Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 2º
Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I
- não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

Observa-se do artigo acima transcrito, que a providência para o caso dos autos era exatamente o não conhecimento do recurso.

Desse modo, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra

a decisão ora atacada.

Belém,

de

de 2022.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/02/2023